Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1016104-38.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - CPF: 523.182.651-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – DECISÃO ATACADA QUE NÃO DEMONSTRA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DOS AUTOS PRINCIPAIS –
RECURSO PROVIDO
.

1. Impõe-se a suspensão de decisão que impede a nomeação de pessoa ao cargo de secretário municipal quando demonstrada a ausência de indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade da medida impugnada, aliada à necessidade de instrução do feito de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilberto Schwarz de Mello
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001842-11.2021.8.11.0024, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do Ato n. 001/2021, que nomeou o agravante para exercer o cargo de Secretário de Governo do Município de Chapada dos Guimarães.

Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que se revela ilegal a suspensão de seu ato de nomeação porque inexiste em seu desfavor condenação transitada em julgado, imprescindível à interdição dos direitos políticos. Afirma que a decisão atacada acaba por instituir requisito não previsto em lei para a investidura no cargo público; argumenta que causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, sendo necessário, na hipótese, “
Lei Municipal disciplinando o impedimento de acesso ao cargo comissionado-político de Secretário por pessoas com contas rejeitadas
” pelo TCU; por fim, pondera que a descontinuidade do pagamento da multa eleitoral parcelada deu-se à conta de complicações advindas da COVID-19, havendo Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e já tendo sido retomada a quitação das parcelas.

Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela suspensão da decisão atacada, medida que almeja ver confirmada no mérito.

O pedido liminar foi deferido.

Sobreveio agravo interno manejado pelo
Parquet
em face da decisão liminar pugnando pela revogação da medida.

As contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno vieram aos autos confutando os argumentos da parte
ex adversa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo interno e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilberto Schwarz de Mello
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001842-11.2021.8.11.0024, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do Ato n. 001/2021, que nomeou o agravante para exercer o cargo de Secretário de Governo do Município de Chapada dos Guimarães.

Prima facie
, consigne-se que diante do limite estreito deste recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada na origem, sob pena de supressão de instância.

Ademais, registre-se que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento de mérito, de modo que remanesce prejudicado o exame do agravo interno interposto em face da decisão liminarmente proferida, pelo que passo, de pronto, ao exame do recurso principal.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

Ao deferir a medida liminar postulada na origem pelo agravado, a autoridade de primeiro grau verteu os seguintes fundamentos:

“(...)

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que se faz presente, “prima facie”, a probabilidade do direito invocado.

Isso porque impõe-se reconhecer que a Lei Orgânica do Município de Chapada dos Guimarães – Lei n. 002/2006, em seu artigo 58, em consonância com o artigo 37, inciso I da Constituição Federal, estabelece como pressuposto para o cargo de Secretário Municipal, entre outras coisas, encontra-se em gozo dos direitos políticos.

Tal determinação também se encontra insculpida no Estatuto dos Servidores do Município de Chapada dos Guimarães – Lei 581/91, mais precisamente em seu artigo 8º, que por sua vez, também exige, para o ingresso no serviço público, a quitação com as obrigações eleitorais:

Art. 8º - São requisitos básicos para ingresso no serviço público:

I – a nacionalidade brasileira;

II – o gozo dos direitos políticos;

III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V – a idade mínima de dezoito anos; e

VI – a boa saúde física e mental.

Nesse caso, além da legalidade, a nomeação de Secretário Municipal que tenha sido considerado inelegível pela Justiça Especializada diante da reprovação de contas, prática de atos de improbidade administrativa e indeferimento de candidatura por inelegibilidade, viola também o princípio da moralidade.

Tem razão o MPE em salientar que a situação retratada viola o princípio da moralidade administrativa, pois houve afronta à própria decisão da Justiça Eleitoral e ao princípio democrático, pois foi inserido no exercício da Administração Pública, de forma transversa, cidadão sem jus honorum, com a capacidade eleitoral passiva proscrita pela Justiça especializada.

Verifica-se que o desprezo com a moralidade também é patente diante da intenção de unir o público com o particular, a vontade de fazer imperar o interesse privado diante dos interesses sociais e da própria administração, já que o primeiro demandado, ao que tudo indica, utiliza-se do cargo de Secretário como forma de manobra para atuar como prefeito de fato, burlando a decisão da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Assim, demonstrada está a probabilidade do direito invocado.

Aguardar o trâmite regular do processo até sua efetiva conclusão para cessar o ato ilegal poderá levar a um provimento jurisdicional não efetivo, com sérios danos ao erário público, ante a patente ilegalidade do ato Municipal n. 001/2021 (ID n. 64437058) com vigência desde 01.01.2021.

Aí reside também o segundo requisito para a concessão da liminar requerida, notadamente porque a demora na efetivação do serviço implica na continuidade de prejuízos irreparáveis ao erário.

1 – Posto isso, Preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, este Juízo CONCEDE a antecipação de tutela vindicada para SUSPENDER os efeitos do Ato n. 001/2021 que nomeou o requerido GILBERTO SCHWARZ DE MELLO como Secretário de Governo do Município de Chapada dos Guimarães, até ulterior decisão. (...)”

A despeito dos fundamentos invocados, cumpre ressaltar que o art. 20 da Lei n. 8.429/92 preconiza que “
a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

No caso dos autos percebe-se que a sentença condenatória oriunda do Tribunal Regional Federal da 1ª Região não transitou em julgado. Logo, descabe antecipar seus efeitos antes da confirmação da condenação pelo colegiado federal.

Ademais, dos documentos que instruem este agravo observa-se Certidão Criminal a atestar a ausência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do agravante (id.

100881961, p. 02); Certidão Negativa no que concerne a condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade (id.

100881961, p. 03); e Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para fins eleitorais.

Por fim, nota-se que embora existam débitos eleitorais em nome do agravante, o que revelaria a inexistência de quitação eleitoral, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, aliada aos atestados médicos a comprovarem contaminação e internação decorrentes da COVID-19 e à retomada do parcelamento do débito, demonstra,
ao menos por ora
, que os efeitos deletérios decorrentes da ausência de quitação eleitoral ficariam obstados.

Nesse cenário, não se pode afirmar peremptoriamente,
nesta quadra de cognição sumária
, ter havido desrespeito ao princípio da moralidade, sobretudo porque “
a violação aos princípios deve ser conjugada com a comprovação do dolo do agente e o nexo de causalidade entre a ação/omissão e a respectiva violação ao princípio aplicável à Administração
”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende.
Improbidade administrativa: direito material e processual
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 139), sendo imprescindível, pois, instrução probatória hábil a demonstrar os elementos necessários à configuração do ilícito imputado.

Por fim, a fundamentação vertida não se desincumbiu de demonstrar o
periculum in mora
, calcando-se em juízo de todo genérico ao afirmar que “
Aguardar o trâmite regular do processo até sua efetiva conclusão para cessar o ato ilegal poderá levar a um provimento jurisdicional não efetivo, com sérios danos ao erário público, ante a patente ilegalidade do ato Municipal n. 001/2021 (ID n. 64437058) com vigência desde 01.01.2021
”. Ora, ponderações abstratas não revelam perigo concreto que impusesse o imediato deferimento da medida, sendo curial aguardar a instrução processual na origem para então definir a melhor interpretação do direito aplicada ao caso.

Forçoso, pois, reconhecer a ausência de indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade da medida impugnada, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação ilegítima à manutenção do
decisum.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para confirmar a medida liminar e manter o ato de nomeação do agravante até julgamento de mérito do processo principal, restando
prejudicado

o agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022